Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0720854-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por EDUARDO ARISTIDES PEREIRA em favor de RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, preso preventivamente, no âmbito do Pedido de Prisão Preventiva formulado no bojo da Ação Penal no 0704533-45.2021.8.07.0004 e decretada pelo MM Juiz da Segunda Vara Criminal do Gama, com fundamento nos artigos 311 e 315 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 157, § 2o-A, inciso I e § 2o, incisos II, IV e V, do Código Penal (Num. 47210861). Em face do cumprimento do mandado de prisão em referência, a prisão foi mantida pelo Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, em audiência realizada em 27/05/2023 (Num. 47210863), tendo o Magistrado, em cumprimento ao estatuído na Portaria Conjunta no 04/2021-TJDFT e art. 13 da Resolução no 213/2015-CNJ, não vislumbrado qualquer ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual homologou a prisão e determinou a remessa dos autos ao “órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021”, em específico para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada. O Impetrante, de início, defende a ausência de supressão de instância por ser desnecessária a provocação do Juízo de origem, conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. Argumenta ser ilegal o decreto prisional por violação ao contraditório e ausência de fundamentação para deixar de intimar o Paciente, bem como a decretação de ofício da prisão preventiva de ofício, conforme ocorreu na audiência de custódia (Num. 47210859 – Pág. 13). Diz estar ausente o “fumus comissi delicti” e que inexiste risco a ser gerado pela liberdade do ora Paciente, pois “não há qualquer elemento para fundamentar a prisão do Paciente na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal ou na garantia da ordem pública” (Num. 47210859 - Pág. 20). Por fim, argumentando estarem ausentes os fundamentos para a prisão preventiva e ainda a ausência de contemporaneidade ou risco atual, requer “A imediata concessão de medida liminar determinando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão” (Num. 47210863). Subsidiariamente, “caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, requer seja aberto vistas ao Ministério Público exarar seu parecer e após isso no julgamento de mérito que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão” É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, em audiência realizada em 27/05/2023 (Num. 47210863), por meio da qual Em face do cumprimento do mandado de prisão em referência, a prisão foi mantida tendo o Magistrado, em cumprimento ao estatuído na Portaria Conjunta no 04/2021-TJDFT e art. 13 da Resolução no 213/2015-CNJ, não vislumbrado qualquer ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual homologou a prisão preventiva realizada e determinou a remessa dos autos ao “órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021”, em específico para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada. A referida decisão foi assim fundamentada, in verbis: “Dispõe o art. 11 da que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o Juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual homologo a prisão e determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra. P.R.I.” Ficam intimados os presentes, inclusive o(a)(s) preso(a)(s). A Defesa e o Ministério Público dispensaram a assinatura da ata. Dispensada a assinatura do apresentado.” (Num. 47210863 – Pág. 3). Por outro lado, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora Paciente foi assim proferida: “I - DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA Presentes os requisitos do art. 41 e ausência das hipóteses do art. 395, ambos do C.P.P., diante dos elementos de materialidade e dos indícios de autoria pelos denunciados, RECEBO a DENÚNCIA contra LEONARDO NUNES DE AGUIAR e RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, como incursos no artigo 157, §2o-A, inciso I e §2o, incisos II, IV e V, do Código Penal. Registre-se. Autue-se. Citem-se e intimem-se os denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Conste no mandado que o oficial de justiça deve indagar aos réus se possuem advogado, ficando advertidos que se não apresentada a resposta no prazo ou, citados, não constituirem defensor, fica nomeado o NPJ/UNICEPLAC, do qual deve constar o endereço, telefone,correio eletrônico, e que réu deverá entrar em contato com a Defesa, nos termos do Plano de Gestão CNJ e no PA 7.868/2011, da Corregedoria do TJDFT. Procedam-se às comunicações pertinentes e atenda-se à cota ministerial, à exceção de requisição de informações, exames, perícias e documentos, cuja obtenção possa ser providenciada diretamente pelo Ministério Público, em vista do que dispõe o artigo 8o, inciso II, da LC 75/93 e o artigo 47 do C.P.P. Após a apresentação das respostas dos réus, venham os autos conclusos para despacho saneador. II - DO REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA O Ministério Público, em sua cota introdutória, oficiou pela decretação da prisão preventiva. É o diminuto relato. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram analisados quando do recebimento da denúncia. O delito em é punível com pena corporal máxima superior a 04 (quatro) anos, estando preenchido o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do C.P.P. Ademais, RICARDO possui condenação por porte de arma de fogo, roubo circunstanciado e estelionato, bem como responde a processos em curso pelos crimes de receptação e organização criminosa. LEONARDO, por sua vez, possui condenação pelo crime de receptação e consta como investigado em inquérito por porte de arma de fogo e réu em processo de posse ilegal de arma de fogo. Agora, na presente ação penal, os réus são acusados da prática de fato extremamente grave, onde teriam subtraído um caminhão carregado de mercadorias, com emprego de arma de fogo e mediante restrição de liberdade das vítimas. Tais elementos demonstram a periculosidade dos réus e indica que a liberdade de ambos representa ameaça à ordem pública, restando claro que a determinação de submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ao contrário, funcionariam como incentivo a persistirem na senda criminosa. Necessária a prisão, portanto, para evitar a reiteração criminosa. Ressalte-se que a custódia também se justifica pela conveniência da instrução penal, para assegurar um mínimo de tranqüilidade à vítima e às testemunhas quando forem ouvidas em juízo, posto que praticado o crime mediante grave ameaça. Por derradeiro, em havendo condenação, a pena mínima abstratamente cominada ao delito ensejaria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena FECHADO ou SEMI-ABERTO, o que justifica a segregação para assegurar a aplicação da lei penal. Forte nessas razões, ACOLHO o pedido ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO NUNES DE AGUIAR e RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, com fulcro nos artigos 311 a 315 do C.P.P. Expeçam-se mandados de prisão preventiva. Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Gama - DF, 18 de maio de 2023.” (Num. 47210862 – Pág. 2/3). Ressalto, de início, que a questão de eventual supressão de instância, se o caso, deverá ser analisada com maior acuidade pela eminente Relatora. Primeiramente, pela análise do Feito de origem, constata-se que foram observados todos os procedimentos legais foram observados e não vislumbro qualquer violação do princípio do contraditório e muito menos que houve determinação para deixar de intimar o Paciente, que está sendo representado pelo Advogado que impetrou o presente Mandamus. Passo à análise da liminar vindicada, cujos argumentos do Impetrante são voltados à alegação de ilegalidade da prisão preventiva. A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do ora Paciente, em princípio, é suficiente para amparar a segregação cautelar, na modalidade preventiva, já que aponta as condutas delituosas do Paciente na associação criminosa para a subtração de “um caminhão carregado de mercadorias, com emprego de arma de fogo e mediante restrição de liberdade das vítimas”. A despeito dos argumentos do Impetrante, tenho que, no momento, deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que estão presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva, ocorrido em 18/05/2023. Apesar de o fato ter ocorrido em 16/04/2021, tal não acarreta a ausência de contemporaneidade, pois como bem asseverou a ilustre Representante do Parquet, em seu pedido de decretação da prisão preventiva do Réu/Paciente, ante a gravidade, in concreto, da conduta dos Réus (o ora Paciente e outro), consistente na participação de roubo, praticado mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, pelo fato de os Réus ostentarem condenações por crimes patrimoniais, até mesmo por roubo e receptação, além de estarem respondendo a outras ações penais, com o intuito de evitar que voltem a praticar novos crimes, tal expõe a risco a ordem pública, certo é que se encontram presentes os requisitos para a prisão preventiva, sendo inadequada e insuficiente sua substituição por medida cautelar patrimonial ou instrutória (Num. 158499387 do Feito originário). Assim, em tese, deve ser privilegiada a garantia da ordem pública, já que a atuação do Paciente na prática do delito acima descrito, além de, como relatado pelo Parquet, ser ele contumaz no cometimento de tais crimes, poderá ele voltar a praticá-lo, colocando em risco a ordem pública. Nessa linha, foi quem bem trilhou o MM Juiz a quo, que, após receber a denúncia contra o ora Paciente e seu comparsa, por estarem presentes os requisitos do artigo 41 e ausentes as hipóteses do art. 395 ambos do CPP, e diante dos elementos de materialidade e dos indícios de autoria dos denunciados, por serem os Réus acusados da prática de fato extremamente grave, que denotam sua periculosidade e “e indica que a liberdade de ambos representa ameaça à ordem pública, restando claro que a determinação de submissão a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ao contrário, funcionariam como incentivo a persistirem na senda criminosa. Necessária a prisão, portanto, para evitar a reiteração criminosa” (Num. 159146109 - Pág. 2, do Processo originário), decretou a prisão preventiva dos referidos Réus. Os referidos fatos foram devidamente apurados nos autos do Inquérito Policial no 58/2021-CORPATRI, mediante depoimentos de testemunhas, reconhecimento fotográfico e outras diligências, que comprovaram a materialidade e autoria do crime de roubo circunstanciado em questão. Por fim, não procedem as alegações do Impetrante para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal). Como visto, até que a questão seja submetida ao Primeiro Grau, deve prevalecer a compreensão adotada na decisão em que decretada a segregação cautelar, no sentido de que ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no art. 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Ademais, entendo também que as medidas cautelares diversas da prisão, salvo melhor juízo, não impediriam a prática de novos delitos pelo Paciente. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Assim, depreende-se da leitura das razões do Habeas Corpus impetrado, que deixou de ser trazido aos autos qualquer fato novo a ponto de alterar substancialmente a situação analisada nos autos de origem, não sendo trazido ao Feito qualquer elemento com a capacidade de afastar, de maneira categórica, o envolvimento do ora Paciente nos crimes a ele imputados, permanecendo presentes no caso concreto, dessa maneira, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Por todo o exposto, reitero que o Impetrante não trouxe em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou o Juiz na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida, ressalvada, como dito anteriormente nesta decisão, a necessidade de análise do pleito de revogação pelo Juízo a quo, o que até mesmo já foi determinada na audiência de custódia, nos termos da Portaria Conjunta no 4, de 19 de janeiro de 2021 e do art. 13 da Resolução no 213/2015 do CNJ. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, a eminente Desembargadora SIMONE LUCINDO, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Atribuo à presente força de mandado. Brasília - DF, 28 de maio de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial